Tribunal: STF
Processo: ARE 1480664
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DA AUTARQUIA EDUCACIONAL DE BELO JARDIM. JORNADA DE TRABALHO MAJORADA EM RAZÃO DA NECESSIDADE DO SERVIÇO. MODULAÇÃO/RESTABELECIMENTO DA CARGA HORÁRIA ORIGINÁRIA DO CARGO. POSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DO VENCIMENTO. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Para a concessão de vantagens, aumentos e quaisquer acréscimos salariais à remuneração do servidor deve existir lei específica (princípio da legalidade), não podendo a Administração - e muito menos o servidor -, proceder, ao seu bel prazer e por mero decurso do tempo, a alteração da carga horária e do salário de determinado cargo público. A alteração da carga horária do professor de 50 h/a mensais para 117 h/a – e, por consequência lógica, do seu salário –, revela, no caso concreto, que se deu em razão da necessidade do serviço, motivando a realização de horas extraordinárias (que, registre-se, não representa alteração definitiva do salário e carga horária originária do cargo). Com efeito, a estipulação de horas extras constitui competência discricionária do gestor público, implementada de acordo com a necessidade do serviço, não havendo falar, portanto, em direito subjetivo do professor à referida dilação, salvo previsão legal específica – não existente no âmbito do Município de Belo Jardim.



    2. Apesar de o ato administrativo de desfazimento do aumento da carga horária e restabelecimento do regime original representar perda salarial, tal não fere a irredutibilidade salarial, prevista constitucionalmente, na medida em que se trata de decréscimo natural decorrente da redução da carga horária exercida pelo servidor, que voltou a laborar de acordo com as condições originais do cargo para o qual foi aprovado. Tratando-se de ato eminentemente discricionário, a reversão do servidor à jornada originária do cargo não importa qualquer ilegalidade per se, consubstanciando, aliás, legítima manifestação do poder discricionário da administração de dispor sobre a organização e prestação dos serviços públicos da forma mais conveniente ao interesse público.



    3. Não comprovado algum direito adquirido à estabilidade ou incorporação financeira, faz-se legítima o restabelecimento dos vencimentos da servidora de acordo com a carga horária originária do cargo, que é de 50 h/a mensais, a qual é a por ela efetivamente exercida.



    4. Apelo improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente